Tribunal: STM
Processo: 7000361-70.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. MPM. DEFESAS. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. PRELIMINARES. FALECIMENTO. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME. NÃO CONHECIMENTO RECURSO DA ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. APELO DEFENSIVO. AÇÕES CÍVEIS. INSTÂNCIAS. INDEPENDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO ACUSATÓRIO. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A Constituição determina que “nenhuma pena passará da pessoa do condenado” (art. 5º, XLV). Nessa toada, a morte, comprovada pela certidão de óbito, constitui causa de extinção da punibilidade — arts. 123, I, do CPM e 81, parágrafo único, do CPPM. Preliminar de declaração da extinção da punibilidade provida. Decisão unânime.
2. A exclusão das Forças Armadas perfaz consequência legal da condenação de Praça à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, podendo ser imposta de ofício pelo STM, independentemente de recurso ministerial. Preliminar, suscitada pela Defesa, de não conhecimento do Recurso da Acusação rejeitada. Decisão unânime.
3. O recebimento de auxílios-transportes pressupõe a efetiva moradia no endereço declarado. Assim, o militar que presta declaração falsa para perceber o benefício, a qual goza de presunção de veracidade (art. 6º da MP nº 2.165-36, de 23.8.2001), comete o crime de estelionato.
4. Para o indício constituir prova é necessário que a circunstância ou o fato indicante tenha relação de causalidade, próxima ou remota, com a circunstância ou o fato indicado; e a circunstância ou o fato coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou com as provas diretas colhidas no processo – art. 383 do CPPM.
5. As decisões proferidas em Ações Cíveis, movidas perante a Justiça Federal, em regra, não vinculam esta Justiça Especializada. Nesse aspecto, a base principiológica da JMU e a independência das instâncias civis e penais têm relevância.
6. Recurso da Defesa não provido. Apelo ministerial provido. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000361-70.2021.7.00.0000/DF
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MATHEUS DAVIDSON BERBEL
APELANTE: LUCAS PETERSON RAIMUNDO BERBEL
APELANTE: GABRIEL VINICIUS DOS REIS FERREIRA POSSENTI
APELANTE: DAVID MORENO BERBEL
APELANTE: ALEX RODRIGUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MATHEUS DAVIDSON BERBEL
APELADO: LUCAS PETERSON RAIMUNDO BERBEL
APELADO: GABRIEL VINICIUS DOS REIS FERREIRA POSSENTI
APELADO: DAVID MORENO BERBEL
APELADO: ALEX RODRIGUES
EXTRATO DE ATA

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 05/10/2023

RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MATHEUS DAVIDSON BERBEL
ADVOGADO(A):
MARIA
RUBINEIA
DE
CAMPOS
SANTOS
(OAB
SP256745)
ADVOGADO(A): MARCOS ROGERIO OBREGON (OAB SP373032)

APELANTE: LUCAS PETERSON RAIMUNDO BERBEL
ADVOGADO(A):
MARIA
RUBINEIA
DE
CAMPOS
SANTOS
(OAB
SP256745)
ADVOGADO(A): MARCOS ROGERIO OBREGON (OAB SP373032)
APELANTE: GABRIEL VINICIUS DOS REIS FERREIRA POSSENTI
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: DAVID MORENO BERBEL
ADVOGADO(A):
MARIA
RUBINEIA
DE
CAMPOS
SANTOS
(OAB
SP256745)
ADVOGADO(A): MARCOS ROGERIO OBREGON (OAB SP373032)
APELANTE: ALEX RODRIGUES
ADVOGADO(A): ANTONIO MOREIRA MIGUEL JÚNIOR (OAB SP322716)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MATHEUS DAVIDSON BERBEL
ADVOGADO(A):
MARIA
RUBINEIA
DE
CAMPOS
SANTOS
(OAB
SP256745)
ADVOGADO(A): MARCOS ROGERIO OBREGON (OAB SP373032)
APELADO: LUCAS PETERSON RAIMUNDO BERBEL
ADVOGADO(A):
MARIA
RUBINEIA
DE
CAMPOS
SANTOS
(OAB
SP256745)
ADVOGADO(A): MARCOS ROGERIO OBREGON (OAB SP373032)
APELADO: GABRIEL VINICIUS DOS REIS FERREIRA POSSENTI
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: DAVID MORENO BERBEL
ADVOGADO(A):
MARIA
RUBINEIA
DE
CAMPOS
SANTOS
(OAB
SP256745)

ADVOGADO(A): MARCOS ROGERIO OBREGON (OAB SP373032)
APELADO: ALEX RODRIGUES
ADVOGADO(A): ANTONIO MOREIRA MIGUEL JÚNIOR (OAB SP322716)

Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo
em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA
SESSÃO VIRTUAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 7 A 10 DE AGOSTO DE
2023, APÓS O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
PRELIMINARMENTE DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE APENAS
DO SR. DAVID MORENO BERBEL, NOS TERMOS DOS ARTS. 123, INCISO
I, CPM; E 81, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPPM; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU
REJEITAR
A
PRELIMINAR
DEFENSIVA,
DE
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO PELA IMPRECISÃO DO
MEIO UTILIZADO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS
DEFESAS REMANESCENTES, E DECIDIU DAR PROVIMENTO AO APELO
DA ACUSAÇÃO PARA, TÃO SOMENTE, APLICAR A PENA DE EXCLUSÃO
DAS FORÇAS ARMADAS AO S2 MATHEUS DAVIDSON BERBEL, SENDO
A SENTENÇA, NOS SEUS DEMAIS ASPECTOS, INTEGRALMENTE
MANTIDA. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. O VOTO DO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ FOI COMPUTADO NA FORMA DO ART. 79, § 6º DO
RISTM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-
PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO
SILVA.
PRESENTE
O
VICE-PROCURADOR-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355724 .V1 8773© 8773

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/08/2023 A
10/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000361-70.2021.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MATHEUS DAVIDSON BERBEL
ADVOGADO(A): MARIA RUBINEIA DE CAMPOS SANTOS (OAB SP256745)
ADVOGADO(A): MARCOS ROGERIO OBREGON (OAB SP373032)
APELANTE: LUCAS PETERSON RAIMUNDO BERBEL
ADVOGADO(A): MARIA RUBINEIA DE CAMPOS SANTOS (OAB SP256745)
ADVOGADO(A): MARCOS ROGERIO OBREGON (OAB SP373032)
APELANTE: GABRIEL VINICIUS DOS REIS FERREIRA POSSENTI
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: DAVID MORENO BERBEL
ADVOGADO(A): MARIA RUBINEIA DE CAMPOS SANTOS (OAB SP256745)
ADVOGADO(A): MARCOS ROGERIO OBREGON (OAB SP373032)
APELANTE: ALEX RODRIGUES
ADVOGADO(A): ANTONIO MOREIRA MIGUEL JÚNIOR (OAB SP322716)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MATHEUS DAVIDSON BERBEL
ADVOGADO(A): MARIA RUBINEIA DE CAMPOS SANTOS (OAB SP256745)
ADVOGADO(A): MARCOS ROGERIO OBREGON (OAB SP373032)
APELADO: LUCAS PETERSON RAIMUNDO BERBEL
ADVOGADO(A): MARIA RUBINEIA DE CAMPOS SANTOS (OAB SP256745)
ADVOGADO(A): MARCOS ROGERIO OBREGON (OAB SP373032)
APELADO: GABRIEL VINICIUS DOS REIS FERREIRA POSSENTI
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: DAVID MORENO BERBEL
ADVOGADO(A): MARIA RUBINEIA DE CAMPOS SANTOS (OAB SP256745)
ADVOGADO(A): MARCOS ROGERIO OBREGON (OAB SP373032)
APELADO: ALEX RODRIGUES
ADVOGADO(A): ANTONIO MOREIRA MIGUEL JÚNIOR (OAB SP322716)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, QUE, PRELIMINARMENTE, DECLARAVA EXTINTA A
PUNIBILIDADE APENAS DO SR. DAVID MORENO BERBEL, NOS TERMOS
DOS ARTS. 123, INCISO I, CPM; E 83, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPPM;

REJEITAVA A PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO DA ACUSAÇÃO PELA IMPRECISÃO DO MEIO UTILIZADO; E, NO
MÉRITO, CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS
DEFESAS REMANESCENTES, E DAVA PROVIMENTO AO APELO DA
ACUSAÇÃO PARA, TÃO SOMENTE, APLICAR A PENA DE EXCLUSÃO DAS
FORÇAS ARMADAS AO S2 MATHEUS DAVIDSON BERBEL, SENDO A
SENTENÇA, NOS SEUS DEMAIS ASPECTOS, INTEGRALMENTE MANTIDA.
OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA (REVISOR), LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO
RELATOR. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, LEONARDO
PUNTEL , CELSO LUIZ NAZARETH, E LOURIVAL CARVALHO SILVA
AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. O MINISTRO CARLOS VUYK DE
AQUINO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. O MINISTRO CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO
DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Pedido de Vista - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Exmº Sr Presidente; Exmª Srª Ministra; Exmºs Srs Ministros.
Pedindo venia a Ilustrada Turma, solicito vista destes autos.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000361-70.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MATHEUS DAVIDSON BERBEL
ADVOGADO(A): MARIA RUBINEIA DE CAMPOS SANTOS (OAB SP256745)
ADVOGADO(A): MARCOS ROGERIO OBREGON (OAB SP373032)
APELANTE: LUCAS PETERSON RAIMUNDO BERBEL
ADVOGADO(A): MARIA RUBINEIA DE CAMPOS SANTOS (OAB SP256745)
ADVOGADO(A): MARCOS ROGERIO OBREGON (OAB SP373032)
APELANTE: GABRIEL VINICIUS DOS REIS FERREIRA POSSENTI
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: DAVID MORENO BERBEL
ADVOGADO(A): MARIA RUBINEIA DE CAMPOS SANTOS (OAB SP256745)
ADVOGADO(A): MARCOS ROGERIO OBREGON (OAB SP373032)
APELANTE: ALEX RODRIGUES
ADVOGADO(A): ANTONIO MOREIRA MIGUEL JÚNIOR (OAB SP322716)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MATHEUS DAVIDSON BERBEL
ADVOGADO(A): MARIA RUBINEIA DE CAMPOS SANTOS (OAB SP256745)
ADVOGADO(A): MARCOS ROGERIO OBREGON (OAB SP373032)
APELADO: LUCAS PETERSON RAIMUNDO BERBEL
ADVOGADO(A): MARIA RUBINEIA DE CAMPOS SANTOS (OAB SP256745)
ADVOGADO(A): MARCOS ROGERIO OBREGON (OAB SP373032)
APELADO: GABRIEL VINICIUS DOS REIS FERREIRA POSSENTI
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: DAVID MORENO BERBEL
ADVOGADO(A): MARIA RUBINEIA DE CAMPOS SANTOS (OAB SP256745)
ADVOGADO(A): MARCOS ROGERIO OBREGON (OAB SP373032)
APELADO: ALEX RODRIGUES
ADVOGADO(A): ANTONIO MOREIRA MIGUEL JÚNIOR (OAB SP322716)
EMENTA
APELAÇÕES. MPM. DEFESAS. ESTELIONATO. ART. 251 DO
CPM. PRELIMINARES. FALECIMENTO. DECLARAÇÃO DA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME. NÃO
CONHECIMENTO RECURSO DA ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO. AUXÍLIO-TRANSPORTE.
FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
APELO
DEFENSIVO.
AÇÕES
CÍVEIS.
INSTÂNCIAS.
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INDEPENDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
RECURSO
ACUSATÓRIO.
EXCLUSÃO
DAS
FORÇAS
ARMADAS. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A Constituição determina que “nenhuma pena passará da pessoa do
condenado” (art. 5°, XLV). Nessa toada, a morte, comprovada pela
certidão de óbito, constitui causa de extinção da punibilidade — arts.
123, I, do CPM e 81, parágrafo único, do CPPM. Preliminar de
declaração da extinção da punibilidade provida. Decisão unânime.
2. A exclusão das Forças Armadas perfaz consequência legal da
condenação de Praça à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois)
anos, podendo ser imposta de ofício pelo STM, independentemente de
recurso ministerial. Preliminar, suscitada pela Defesa, de não
conhecimento do Recurso da Acusação rejeitada. Decisão unânime.
3. O recebimento de auxílios-transportes pressupõe a efetiva moradia
no endereço declarado. Assim, o militar que presta declaração falsa
para perceber o benefício, a qual goza de presunção de veracidade (art.
6º da MP nº 2.165-36, de 23.8.2001), comete o crime de estelionato.
4. Para o indício constituir prova é necessário que a circunstância ou o
fato indicante tenha relação de causalidade, próxima ou remota, com a
circunstância ou o fato indicado; e a circunstância ou o fato coincida
com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou com as provas
diretas colhidas no processo – art. 383 do CPPM.
5. As decisões proferidas em Ações Cíveis, movidas perante a Justiça
Federal, em regra, não vinculam esta Justiça Especializada. Nesse
aspecto, a base principiológica da JMU e a independência das
instâncias civis e penais têm relevância.
6. Recurso da Defesa não provido. Apelo ministerial provido. Decisões
unânimes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento,
por unanimidade, em declarar extinta a punibilidade apenas do Sr. DAVID
MORENO BERBEL, nos termos dos arts. 123, inciso I, do CPM e 81, parágrafo
único, do CPPM; e por unanimidade, em rejeitar a preliminar, suscitada pela
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Defesa, de não conhecimento do recurso da acusação pela imprecisão do meio
utilizado. No mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento aos
Recursos das Defesas remanescentes e, por unanimidade, em dar provimento ao
apelo da Acusação, para, tão somente, aplicar a pena de exclusão das Forças
Armadas ao S2 MATHEUS DAVIDSON BERBEL, sendo a sentença, nos seus
demais aspectos, integralmente mantida.
Brasília, 05 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pelas Defesas e pelo Ministério
Público Militar (MPM) contra a Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), a qual condenou, pela prática
do crime previsto no art. 251 do CPM c/c o art. 71 do CP, o Servidor Civil DAVID
MORENO BERBEL à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de
reclusão, em regime aberto; o ex-S1 ALEX RODRIGUES à 3 (três) anos, 4 (quatro)
meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime aberto; o ex-S1 GABRIEL VINICIUS
DOS REIS FERREIRA POSSENTI à 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito)
dias de reclusão, em regime aberto; o S1 LUCAS PETERSON RAIMUNDO
BERBEL à exclusão das Forças Armadas e à 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 9
(nove) dias de reclusão em penitenciária militar enquanto permanecer vinculado à
caserna e, em regime aberto, após o desligamento; e o S2 MATHEUS DAVIDSON
BERBEL à 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão em
penitenciária castrense, enquanto for militar e, em regime aberto, caso seja
licenciado.
O delito foi apurado em sede do Inquérito Policial Militar (IPM) n°
7000367-85.2019.7.02.0002, instaurado em 16.8.2019, pelo Comando da Guarnição
de Aeronáutica de São José dos Campos (GUARNAE-SJ).
O MPM, em 7.4.2020, ofereceu a Denúncia, nos seguintes termos
(APM n° 7000083-43.2020.7.02.0002 - Evento 1):
"(...) Consta dos autos que em 1º de março de 2015, DAVID MORENO BERBEL
apresentou requerimento de auxílio transporte, declarando residir à [endereço na
Denúncia], apto 135, Cruzeiro. Em 9 de maio 2017, 26 de agosto de 2018 e 10 de
julho de 2019 reiterou residir no mesmo endereço, em declarações firmadas para
fins de obtenção de auxílio transporte (Evento 1, IPM originário, fls.612/617). O
benefício lhe foi concedido a contar de abril de 2015, pelo ITA - Bol Int. Ost. Nº 10,
de 18/03/2015 (Evento 1, fls. 562) e conforme Levantamento Contábil constante do
Evento 1, fls. 175).
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 18 de julho de 2017, LUCAS PETERSON RAIMUNDO BERBEL apresentou
requerimento de auxílio transporte, declarando residir à [endereço na Denúncia],
apto 135, Cruzeiro. Em 6 de abril de 2018, ele apresentou outro requerimento de
auxílio transporte, declarando residir no mesmo edifício, porém no apartamento 95
(Evento 1, IPM originário, fls. 626). Em 5 de agosto de 2019, em requerimento de
auxílio transporte, ele tornou a declarar que residia no apartamento 95 (IPM
originário, Evento 1, fls. 624, 626 e 628). O benefício lhe foi concedido a contar de
junho de 2015, pelo Boletim GIA SJ - Bol Int. Ost nº 82, de 30/04/2015, conforme
Levantamento Contábil constante do Evento 1, fls. 175;
Em 12 de maio de 2017, MATHEUS DAVIDSON BERBEL apresentou requerimento
de auxílio transporte, declarando residir à [endereço na Denúncia], apto 135,
Cruzeiro. Em 27 de setembro de 2018 ele apresentou novo requerimento,
declarando residir no mesmo endereço (Evento 1, IPM originário, fls. 658 e 660). O
benefício lhe foi concedido a contar de janeiro de 2018, pelo Boletim GAP SJ - Bol
Int. Ost nº 187, de 18/10/2017, conforme Levantamento Contábil constante do
Evento 1, fls. 175;
Em 12 de maio de 2017, ALEX RODRIGUES apresentou requerimento de auxílio
transporte, declarando residir à [endereço na Denúncia], apto 93, Cruzeiro. Ele
renovou requerimento de auxílio transporte para o mesmo endereço, em 23 de
fevereiro de 2018 e 12 de agosto de 2019 (Evento 1, IPM originário, fls. 642, 644 e
646). O benefício lhe foi concedido a contar de novembro de 2015, pelo Boletim
GIA SJ -Bol Int. Ost nº 193, de 09/10/2015, conforme Levantamento Contábil
constante do Evento 1, fls. 175;
Em 30/03/2017, GABRIEL VINICIUS DOS REIS FERREIRA POSSENTI apresentou
requerimento de auxílio transporte, declarando residir à [endereço na Denúncia],
apto 93, Cruzeiro (Evento 1, IPM originário, fls. 640). O benefício lhe foi concedido
a contar de novembro de 2017, pelo Boletim GAP SJ - Bol Int.Ost nº 186, de
17/10/2017, conforme Levantamento Contábil constante do Evento 1, fls. 175;
Ocorre que, na realidade, conforme restou apurado, os denunciados não residiram
nos endereços declarados nos mencionados requerimentos de auxílio transporte,
nos períodos neles assinalados.
Destarte, de forma livre e consciente, valeram-se de falsas declarações de endereço
para obter para si vantagem indevida em detrimento da administração militar,
consubstanciada no pagamento indevido de auxílio transporte
(...)
Ao agir da forma narrada, apresentando falsa declaração de endereço a fim de
obter auxílio transporte ao qual não faziam jus, os denunciados praticaram o delito
de estelionato, tipificado pelo artigo 251 do Código Penal militar (...)”.
A Denúncia foi recebida em 15.4.2020 (APM n° 7000083-
43.2020.7.02.0002 - Evento 1).
Constam nos autos (IPM n° 7000367-85.2019.7.02.0002 - Evento 1):
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- a Parte nº 686/SBA, de 12.11.2018, noticiando indícios de
irregularidade em concessões de auxílios-transportes (6 - DESPACHO, pág. 31);
- a Portaria GAP-SJ n° 240-T/SIJ-SEC, de 26.11.2018, a qual instaurou
Sindicância para apurar os fatos (6 - DESPACHO, pág. 33);
- a Solução do Processo Administrativo, constatando indícios de
irregularidades nos pagamentos dos auxílios-transportes (6 - DESPACHO, págs.
34/38);
- a Verificação de Procedência de Informações (VPI) n° 01/SIJ/2019,
de 26.6.2019, na qual consta o depoimento de testemunha anônima descrevendo a
fraude (6 - DESPACHO, pág. 11);
- o Ofício nº 059/2019-Dil/MEHT/GAB - 1º Ofício, de 8.8.2019, da 2ª
Procuradoria da Justiça Militar em São Paulo/SP (2ª PJM/SP), requisitando a
instauração de IPM (3 - DILIGÊNCIA, pág. 1);
- a Portaria GUARNAE-SJ n° 4, de 16.8.2019, instaurando o IPM (2 -
PORT);
- o cadastro dos investigados na empresa São Paulo Distribuição de
Energia Elétrica S.A. (8 - DESPACHO, págs. 4/10);
- as imagens de mídias sociais (8 - DESPACHO, págs. 11/40);
- as informações dos domicílios eleitorais, obtidas no site do Tribunal
Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) (8 - DESPACHO, págs. 41/55);
- o levantamento contábil de valores recebidos (9 - DESPACHO, pág.
5);
- os Processos Administrativos de concessões de auxílios-transportes (9
- DESPACHO, pgs. 9/57 e 10 - DESPACHO, págs. 1/56);
- os cadastros de veículos particulares na OM (12 - DESPACHO, págs.
5/18);
- o ofício da empresa São Paulo Distribuição de Energia S.A.,
informando os endereços cadastrados dos apelantes (13 - DESPACHO, págs. 12/16);
- os antecedentes criminais (APM n° 7000083-43.2020.7.02.0002 -
Eventos 6, 7, 10, 12, 16, 17, 161/164, 170 e 174/176); e
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- os registros dos apelantes na Receita Federal do Brasil (RFB) (APM
n° 7000083-43.2020.7.02.0002 - Eventos 161/164).
As seguintes testemunhas foram ouvidas: Cap Renato César Coelho
(Eventos 105 e 149); Alison Morone Nunes Lima Reis (Eventos 106 e 150);
Jonathan Evangelista Vieira (Eventos 107 e 151); Carlos Henrique Pinto da Mata
(Eventos 108 e 152); Walmes Prota Filho (Eventos 109 e 153); Diego Alves Touron
Martinez (Eventos 110 e 155); e Jeruza da Silva Moreira (Eventos 111 e 156) (APM
n° 7000083-43.2020.7.02.0002).
Os réus foram citados, qualificados e interrogados (APM 7000083-
43.2020.7.02.0002 - Eventos 127/131 e 135/139).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu, sendo que a
DPU juntou documentos (APM n° 7000083-43.2020.7.02.0002 - Eventos 178 e
185).
Em Alegações Finais, o Órgão Ministerial argumentou que a
materialidade e a autoria foram comprovadas, entre outros motivos, pelas
contradições das justificativas dos apelantes para residirem a mais de 100 km (cem
quilômetros) das suas OM; pela falta de recibo das passagens e dos pedágios; pelos
baixos consumos de energia dos imóveis, incoerentes com o número de moradores;
pelas diligências realizadas por militares da Aeronáutica, os quais não localizaram os
recorrentes no endereço e constataram a incompatibilidade dos horários das linhas de
ônibus e do início dos expedientes nas OM; pelas inconsistências dos depoimentos,
supostamente influenciados pela Defesa; pelas informações colhidas no Facebook,
Instagram e nos sites da RFB e do TRE-SP, demonstrando núcleos sociais e
familiares em Jacareí/SP e São José dos Campos/SP; pela consulta à base de dados
do DETRAN, revelando veículos dos apelantes registrados em outras cidades; e por
documentos, nos quais constam endereços distintos do declarado para fins de
auxílio-transporte (APM n° 7000083-43.2020.7.02.0002 - Evento 197).
A DPU pleiteou a absolvição de todos os réus, alegando a ausência de
provas. Ademais, requereu, subsidiariamente, que fosse considerada a natureza da
infração quando da dosimetria da pena, as primariedades e as atenuantes do art. 72
do CPM (APM n° 7000083-43.2020.7.02.0002 - Evento 205).
O Juiz Federal da Justiça Militar julgou, monocraticamente, procedente
a Denúncia e condenou os réus na forma inicialmente exposta neste Relatório (APM
n° 7000083-43.2020.7.02.0002 - Evento 227).
O MPM opôs Embargos de Declaração por suposta omissão no tocante
à exclusão do S2 MATHEUS DAVIDSON BERBEL. O Recurso foi recebido como
Apelação (APM n° 7000083-43.2020.7.02.0002 - Evento 264 e Ap n° 7000361-
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

70.2021.7.00.0000 - Evento 1, 1-APELAÇÃO e 9-RAZAPELA).
O S2 MATHEUS DAVIDSON BERBEL apresentou Contrarrazões,
pleiteando a manutenção da Decisão apenas em relação à sua permanência nas
Forças Armadas. Requereu, ainda, preliminarmente, o não conhecimento e o
desentranhamento dos Embargos pela imprecisão do meio recursal (Ap n° 7000361-
70.2021.7.00.0000 - Evento 1, 11 - CONTRAZ).
Os réus DAVID MORENO BERBEL, S1 LUCAS PETERSON
RAIMUNDO BERBEL e S2 MATHEUS DAVIDSON BERBEL, após constituírem
novos Advogados, recorreram da Sentença, alegando que os réus demonstraram
residir no endereço; a Acusação não comprovou o crime, devendo incidir o Princípio
do in dubio pro reo; o método, utilizado para avaliar o consumo de energia, foi
equivocado; o sistema elétrico dos imóveis passou por adaptação, justificando os
baixos gastos energéticos; os recorrentes e os militares responsáveis pelas
investigações possuem desavenças, as quais cominaram em perseguições; as
averiguações no local foram suspeitas, porquanto sequer geraram relatórios; o
depoimento da testemunha de Acusação deve ser analisado com cautela, por se tratar
do encarregado do IPM; as postagens são de outros perfis, portanto não foram
realizadas pelos réus; as informações colhidas no site da RFB e do TRE-SP estão
desatualizadas; existe direito ao auxílio-transporte, mesmo quando se utiliza
automóveis particulares; e houve equívoco na majoração da pena com base nos
valores, porquanto foram recebidos por Decisão da Justiça Federal. Por fim,
juntaram nova certidão de nascimento do filho do S2 M.D.B., na qual consta residir
em Cruzeiro/SP (APM n° 7000083-43.2020.7.02.0002 - Eventos 239, 250 e 284 e
Ap n° 7000361-70.2021.7.00.0000 - Evento 1, 2-APELAÇÃO e 8-RAZAPELA).
O ex-S1 ALEX RODRIGUES, por meio de novo Defensor constituído,
interpôs Apelação, argumentando a falta de provas; a superficialidade dos elementos
extraídos do Facebook, Instagram e do depoimento da testemunha do MPM; e a
fragilidade das verificações realizadas no endereço, ante a inexistência de
documentação. Ademais, apresentou justificativas para as fotos encontradas em seu
perfil e destacou o depoimento do porteiro, o qual confirmou a moradia do réu no
local (Ap n° 7000361-70.2021.7.00.0000 - Evento 1, 3-APELAÇÃO e 7-
RAZAPELA).
O ex-S1 GABRIEL VINICIUS DOS REIS FERREIRA POSSENTI
recorreu, alegando inexistirem provas do crime, devendo incidir o Princípio do in
dubio pro reo; haver suspeitas sobre as apurações no endereço; a desatualização do
domicílio eleitoral; a adaptação do sistema de luz, justificando o baixo consumo;
inexistir a obrigatoriedade de apresentar comprovantes do pagamento das passagens
ou dos pedágios; o reconhecimento do réu por parte do porteiro; e a existência de
Decisão Judicial concedendo o auxílio-transporte. Por fim, questionou a dosimetria
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da pena, porquanto o Magistrado a quo aumentou as reprimendas igualitariamente,
desconsiderando a distinção dos valores recebidos (Ap n°
7000361-
70.2021.7.00.0000 - Evento 1, 6-RAZAPELA).
O MPM contrarrazoou renovando as teses apresentadas nas Alegações
Escritas (Ap n° 7000361-70.2021.7.00.0000 – Evento 1, 10-CONTRAZ).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer
do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS
JÚNIOR, opinou pelo não provimento dos Recursos das Defesas e pelo provimento
do Apelo da Acusação (Ap n° 7000361-70.2021.7.00.0000 - Evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi posto em pauta para
julgamento.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Recursos atendem aos requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecidos, processados e julgados.

I - INTRODUÇÃO.

Os réus foram condenados pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) por fraudarem as declarações
de residências com a finalidade de receber, indevidamente, o benefício de auxílio-
transporte.
Os condenados interpuseram Apelações, buscando a absolvição. Por
outro lado, a Acusação recorreu, pleiteando a exclusão do S2 MATHEUS
DAVIDSON BERBEL das Forças Armadas.

II - CONTEXTO.

7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os estelionatos tornaram-se conhecidos por meio da Parte n° 686/SBA,
de 12.11.2018, do Chefe do Grupamento de Apoio de São José dos Campos (GAP-
SJ) (IPM n° 7000367-85.2019.7.02.0002 - Evento 1, 6 – DESPACHO, pág. 31).
O documento narrou que 3 (três) militares, entre eles o S2 MATHEUS
BERBEL (réu), solicitaram a inclusão de seus filhos como seus dependentes. No
entanto, as certidões de nascimento possuíam endereços distintos daqueles
declarados para fins de auxílio-transporte. Além disso, outros militares da Guarnição
declararam endereços no mesmo prédio e nos mesmos apartamentos.
Diante disso, a Aeronáutica instaurou dois procedimentos (IPM n°
7000367-85.2019.7.02.0002 – Evento 1, 6-DESPACHO, págs. 33/39 e DESPACHO
10, pág. 30):
- Sindicância, a qual constatou incoerências nos pagamentos dos
auxílios; e
- Processo Administrativo de Ressarcimento ao Erário (PARE) n°
01/GAP-SJ/2019, em 18.6.2019, o qual foi suspenso, pois os militares obtiveram
decisões favoráveis à manutenção do pagamento na Justiça Federal. Conforme será
exposto, as referidas sentenças não vinculam o presente Processo.
Ademais, um militar denunciou, anonimamente, que o Sr. DAVID
MORENO BERBEL liderava fraudes na obtenção de auxílios-transportes.
O IPM n° 7000367-85.2019.7.02.0002 foi instaurado por requisição do
MPM (IPM n° 7000367-85.2019.7.02.0002 – Evento 1, Portaria 2).
O Órgão Ministerial entendeu existirem provas dos estelionatos. Após
a tramitação da Ação Penal Militar (APM) n° 7000083-43.2020.7.02.0002, os réus
foram condenados. Ambas as partes recorreram (APM n°
7000083-
43.2020.7.02.0002 – Evento 227).
Para além, a Defesa informou acerca do falecimento do Sr. DAVID
MORENO BERBEL (Ap n° 7000361-70.2021.7.00.0000 – Evento 32).
Primeiramente, analisar-se-á a extinção da punibilidade do Sr. DAVID
MORENO BERBEL e a preliminar de não conhecimento do Recurso da Acusação,
suscitada pela Defesa do S2 MATHEUS BERBEL. Após, as provas da autoria e da
materialidade serão demonstradas. Por fim, as teses das partes serão avaliadas
separadamente.

PRELIMINARES.
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO SR. DAVID
MORENO BERBEL.

A Constituição determina que “nenhuma pena passará da pessoa do
condenado” (art. 5°, XLV). Ademais, o art. 123, I, do CPM estabelece que a morte
do réu gera a extinção da punibilidade. Para além, o CPPM determina que a
comprovação do falecimento deve ser feita por meio de certidão de óbito:
CPM.
Art. 123. Extingue-se a punibilidade:
I - pela morte do agente;
CPPM
Extinção da punibilidade. Declaração
Art. 81. A extinção da punibilidade poderá ser reconhecida e declarada em
qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes,
ouvido o Ministério Público, se dêste não fôr o pedido.
Morte do acusado
Parágrafo único. No caso de morte, não se declarará a extinção sem a certidão de
óbito do acusado.
A Defesa juntou a certidão de óbito, comprovando o falecimento do Sr.
DAVID MORENO BERBEL (Ap n° 7000361-70.2021.7.00.0000 – Evento 32,
CERTOBT2).
Dessa forma, a extinção da punibilidade deve ser reconhecida. No
entanto, ressalte-se que a perda da pretensão punitiva não alcançou os demais réus,
os quais serão julgados adiante.
Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade apenas do Sr. DAVID
MORENO BERBEL, nos termos dos arts. 123, inciso I, do CPM; e 81, parágrafo
único, do CPPM.

IV - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO PELA
IMPRECISÃO DO MEIO UTILIZADO.
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM opôs Embargos de Declaração (ED) em face da Sentença,
alegando omissão quanto à exclusão do S2 MATHEUS BERBEL.
O Juiz entendeu serem incabíveis os aclaratórios contra a Decisão de
Primeira Instância, recebendo-os como Apelação.
Diante disso, a Defesa questiona a aplicação do Princípio da
Fungibilidade em desfavor do réu, requerendo o não conhecimento e o
desentranhamento do Recurso do MPM pela imprecisão do meio recursal.
A tese não merece prosperar.
A pena de exclusão das Forças Armadas constitui consequência da
condenação à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos.
Assim, ainda que haja omissão na Sentença e inexista Recurso do
MPM, o STM deve efetivar a lei, impondo a sanção, se os requisitos para a exclusão
forem atendidos.
Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado:
“[...] APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. [...].
CONDENAÇÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. PENA ACESSÓRIA. APLICAÇÃO
AUTOMÁTICA. APELO DESPROVIDO. MAIORIA. [...] 5. Quando há condenação
à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, deve ser aplicada ao
Acusado, automaticamente, a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, com
base no art. 102 do CPM. Embora se trate de recurso exclusivo da Defesa, não há
que se falar em reformatio in pejus, porquanto a aplicação da pena acessória
decorre diretamente da lei e independe de fundamentação, conforme jurisprudência
desta Corte. Apelação conhecida e desprovida. Decisão por maioria. [...].” (STM.
AP nº 7000902-40.2020.7.00.0000. Relator: Min LEONARDO PUNTEL.
Julgamento: 23.9.2021. Publicação: 6.12.2021). (Grifo nosso.)
Nessa toada, ante a possibilidade de aplicar a exclusão de ofício, a
discussão sobre a precisão dos meios Recursais tornou-se ineficaz, inexistindo
motivos para obstar a análise do pleito ministerial.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do Recurso
da Acusação pela imprecisão do meio utilizado.

MÉRITO.
Passa-se à análise do mérito.
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V - AUTORIA E MATERIALIDADE.

A Denúncia imputou a prática do crime de estelionato (art. 251, caput,
do CPM). As provas demonstram, contundentemente, o induzimento da vítima em
erro, a obtenção de vantagem ilícita e o prejuízo econômico alheio.

1. Quanto ao induzimento da vítima em erro.

As declarações de residência foram inverídicas, caracterizando o
induzimento da vítima em erro e o emprego de meio fraudulento.
O direito aos valores dos auxílios-transportes pressupõe que o
agraciado resida efetivamente e com habitualidade no endereço declarado.
Assim, por exemplo, se um militar morar, com ânimo definitivo, em
Brasília/DF, mas possuir casa de praia em Santos/SP, não poderá utilizar a sua
habitação de veraneio para pleitear o benefício.
Conforme será visto, os réus alugavam apartamentos em edifício
localizado em Cruzeiro-SP (endereço citado na Denúncia), mas não residiam, de
fato, no referido local.

a. Quanto aos contratos de aluguéis e comprovantes de residência.

Os réus apresentaram 2 (dois) contratos de locação, relativos aos
apartamentos (APM n° 7000083-43.2020.7.02.0002 – Evento 185, anexo 4, págs.
1/2):
- n° 56, no qual pagariam R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais
(cláusula 6ª) de 2015 a 2017; e
- n° 135 (minuta sem assinatura), no qual pagariam R$ 600,00
(seiscentos reais) de 2016 a 2019.
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa toada, os valores em 2015 e em 2016, anos em que os contratos
foram firmados, eram módicos. Ademais, ainda que os aluguéis tenham sido
reajustados posteriormente (informação inexistente nos autos), certamente não
atingiram grandes montantes. Por outro lado, os capitais recebidos de auxílio-
transporte eram relevantes.
O Sr. DAVID percebia, em 2017, o vencimento básico de R$ 4.279,33
(quatro mil duzentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos) e recebia R$
1.947,91 (mil novecentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos) de
auxílio-transporte (IPM n° 7000367-85.2019.7.02.0002 – Evento 1, DESPACHO 19,
págs. 35-40).
O S1 LUCAS percebia, em 2017, o soldo de R$ 1.398,00 (mil
trezentos e noventa e oito reais) e recebia R$ 1.989,55 (mil novecentos e oitenta e
nove reais e cinquenta e cinco centavos) de auxílio-transporte (IPM n° 7000367-
85.2019.7.02.0002 – Evento 1, DESPACHO 19, págs. 47-52).
Os demais réus também obtinham mais ganhos com os auxílios-
transportes do que com os soldos.
Assim, locar imóveis em Cruzeiro-SP, mesmo não residindo ou até
cedendo (talvez sublocando, com novo lucro) para outros, perfazia negócio rentável.
Dessa forma, os contratos de aluguéis e os comprovantes de residência
não comprovam efetivamente a moradia no endereço citado na Denúncia, tampouco
corroboram esse habitual deslocamento de ida e de volta da OM, distante cerca de
130 Km (cento e trinta quilômetros) de casa, fato que não se enquadra na realidade.

b. Quanto às declarações dos meios de deslocamento utilizados.

Os réus, supostos moradores do edifício citado na Denúncia,
declararam perante a Administração Pública usarem transportes coletivos (ônibus).
Após a Aeronáutica constatar diversas contradições, como os horários
dos ônibus e a ausência de cadastro nas empresas de transporte, os militares
mudaram as suas versões, dessa vez alegando efetuar os deslocamentos por meios
próprios, inclusive com caronas.
Como se não bastasse, os militares envolvidos demandaram
judicialmente a União, alegando que possuíam direito ao auxílio-transporte. Se os
deslocamentos por meios particulares realmente aconteceram, por que não
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

informaram desde o princípio? Por qual razão inicialmente forjaram rotas? O que os
levou, no primeiro momento, a falsear a verdade perante a Administração?
Nessa toada, a mudança de versão e as demandas judiciais tornam
cristalino que os supostos moradores do edifício citado na Denúncia mentiram
perante a Administração, restando nítidas as ações intencionais de má-fé, de dolo.

c. Quanto à coincidência de 13 (treze) membros da Aeronáutica residirem no
mesmo edifício.

Observe-se que 13 (treze) investigados declararam residir no mesmo
edifício.
O número expressivo de militares residindo, coincidentemente, no
mesmo prédio de natureza civil é incomum. Ademais, não é usual que compartilhem
os mesmos apartamentos.
O engodo torna-se ainda mais confirmado quando se constata que o
endereço do imóvel dista cerca de 130 Km (cento e trinta quilômetros) das OM,
localizadas em São José dos Campos. Nesse ponto, ressalte-se que os militares
tinham o dever de se apresentar todos os dias para cumprir o expediente.
Em diversas oportunidades, os militares afirmaram que cumpriam
muitos serviços, e, por isso, não iam todos os dias para casa.
O argumento, apesar de tentar justificar a moradia distante, ataca a
lógica. Se o militar cumpria muitos serviços, a tendência natural seria procurar
moradia próxima à OM, para poupar tempo, recursos da União, diminuir o cansaço e
evitar atrasos ou faltas decorrentes de problemas de trânsito.
Outrossim, os núcleos familiares e sociais perfazem mais um elemento
probatório de que os réus nunca residiram nos citados endereços.
Conforme será demonstrado mais adiante, os condenados possuíam
núcleos sociais e familiares em Jacareí e em São José dos Campos, cidades próximas
às OM dos militares. Dessa forma, inexiste motivo plausível que justifique a
mudança de endereço para uma cidade a mais de 100 Km (cem quilômetros) de
distância.
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, por todos os argumentos expostos, torna-se claro que todos os
13 (treze) membros da Aeronáutica não escolheram, de boa fé, o mesmo prédio, em
cidade distante, gastando em média 3h (três horas) por dia em deslocamento.

d. Quanto à quantidade e à distribuição de militares em cada apartamento.

Os Processos Administrativos (PA) de concessão dos auxílios-
transportes, os depoimentos e os interrogatórios evidenciaram que os militares
declararam residir nos mesmos apartamentos. No entanto, o número de habitantes
por unidade e a forma como eles se distribuíam causaram espécie.
Os apartamentos eram de, no máximo, 3 (três) quartos. No entanto,
segundo os réus, o Ap n° 135 chegou a ser habitado por 5 (cinco) pessoas. Assim, há
indicativos de que os militares não chegaram a residir nos apartamentos.
Ademais, os réus teriam ocupado os imóveis n° 56, 66, 75, 93, 95 e
135, entre 2015 e 2019, alternando constantemente de apartamentos.
As mudanças habituais de unidade dentro do mesmo prédio desafiam a
normalidade.
Alterar a residência demanda deslocamento de pertences de um imóvel
para outro, ocupação de novo ambiente, modificação de rotinas e medidas
burocráticas. Assim, a tendência natural é permanecer em um local por período ao
menos mediano.
No presente caso, os militares, segundo as suas versões, realizavam
mudanças constantes de apartamentos, sem motivações convincentes, indicando a
fraude.

e. Quanto à ausência de cobrança de aluguel.

A família BERBEL foi a responsável por firmar alguns dos contratos
de locação dos imóveis.
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, novamente de forma inexplicável, os membros da família
aceitavam que os militares morassem nas residências, sem o pagamento de qualquer
valor.
A família BERBEL não continha grande renda, porquanto seus
membros exerciam cargos e graduações com salários módicos, os quais,
dificilmente, justificariam a renúncia de receita.
Além disso, o Sr. DAVID possuía 6 (seis) filhos, situação que demanda
recursos (APM n° 7000083-43.2020.7.02.0002 – Evento 135, vídeo 1).
Outrossim, o réu S2 MATHEUS BERBEL tornou-se pai em 2018 e o
S1 LUCAS BERBEL casou-se em 2019.
Assim, a tese de que a família aceitava pessoas vivendo, gratuitamente,
em imóveis a si locados, mostra-se, com o sopesar das demais contundentes provas,
muito improvável e inconvincente.

f. Quanto às contas de luz dos apartamentos.

O valor das contas de luz apresentadas pelo servidor civil e pelos
militares para instruir o processo de concessão de auxílio-transporte não condizem
com o número de habitantes dos imóveis.
Nesse sentido, o Encarregado do IPM elaborou tabela, expondo as
contas apresentadas durante a Sindicância e o IPM (IPM n° 7000367-
85.2019.7.02.0002 - 23 – RELATÓRIO, pág. 17):
Apartamento 66
Apartamento 95
Apartamento 135
Mês/ano – consumo

01/18 – 34 kWh
07/19 – 34 kWh
O
CONSUMO
TOTAL
DE
ENERGIA DO APARTAMENTO
DE JAN 2018 A JUN DE 2019
FOI DE 164 kW.

Mês/ano – consumo

10/17 — 89 kWh
11/17 - 81 kWh
12/17 – 62 kWh
01/18 – 64 kWh
02/18 -18 kWh
03/18 – 56 kWh
04/18 – 60 kWh
05/18 – 64 kWh
06/18 – 66 kWh
07/18 – 58 kWh
08/18 – 72 kWh
Mês/ano – consumo

11/16 -37 kWh
12/16 - 32 kWh
01/17 - 35 kWh
02/17 - 32 kWh
03/17 - 50 kWh
04/17 — 45 kWh
05/17 - 43 kWh
08/17 - 82 kWh
09/17 – 59 kWh
10/17 - 55 kWh
11/17 - 56 kWh
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/18 – 84 kWh
10/18 – 107 kWh
04/19 – 126 kWh
06/19 – 84 kWh
07/19 – 24 kWh
09/19 – 112 kWh

12/17 — 68 kWh
01/18 - 57 kWh
02/18 - 57 kWh
03/18 - 51 kWh
04/18 - 66 kWh
05/18 - 43 kWh
06/18 - 44 kWh
07/18 - 36 kWh
08/18 - 20 kWh
09/18 - 23 kWh
10/18 - 27 kWh
11/18 - 22 kWh
12/18 — 27 kWh
05/19 — 63 kWh
08/19 - 102 kWh
09/19 — 120 kWh
Os Ap n° 95 e n° 135 possuíam médias de 72,4 Kwh (Ap 95) e de 56,7
Kwh (Ap 135) de consumo por mês.
Sobre os gastos do Ap n° 66, cuja média de consumo era de 13,6 kW, a
Defesa trouxe questionamentos, os quais serão analisados mais adiante.
Percebe-se que os consumos de energia não são condizentes com o
número de moradores de cada apartamento.
Segundo as informações apresentadas pela Acusação, a média de
consumo de uma residência brasileira é de 152 kW (cento e cinquenta a dois
quilowatts) ou 162 kW (cento e sessenta e dois quilowatts) por mês.
A média de integrantes por família é de cerca de 3 (três)
pessoas/residência, conforme pesquisa do Observatório Nacional da Família, órgão
ligado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
1, em 2018.
Assim, agregando as médias de consumos por residência com a de
integrantes da família brasileira, chega-se à conclusão de que uma residência
composta por 3 (três) pessoas gastava cerca de 152 a 162 kW (cento e cinquenta e
dois a cento e sessenta e dois quilowatts) por mês.
O Ap n° 135, segundo informações dos autos, fora habitado por 5
(cinco) militares em 2018
2. Por outro lado, os gastos energéticos no mesmo período
foram muito baixos: 01/18 - 57 kWh; 02/18 - 57 kWh; 03/18 - 51 kWh; 04/18 - 66
kWh; 05/18 - 43 kWh; 06/18 - 44 kWh; 07/18 - 36 kWh; 08/18 - 20 kWh; 09/18 - 23
kWh; 10/18 - 27 kWh; 11/18 - 22 kWh; e 12/18 - 27 kWh.
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ap n° 95 fora habitado, segundo a versão dos réus e as declarações
de residência, por 3 (três) militares em 2018
3.
No entanto, as contas de luz também não foram condizentes com o
número de moradores: 05/18 – 64 kWh; 06/18 – 66 kWh; 07/18 – 58 kWh; 08/18 –
72 kWh; 09/18 – 84 kWh; e 10/18 – 107 kWh.
Assim, as amostragens dos Ap n° 135 e 95 serviram para demonstrar
que o consumo de energia foi aquém do comum, indicando que, na verdade, os
apartamentos eram ocupados por menos moradores, ou ocupados eventualmente, que
os declarados pelos militares nos respectivos Processos de concessão de auxílio-
transporte.

g. Análise individual dos réus.

A instrução revelou situações inexplicáveis e insólitas. Senão vejamos:

1) Em relação ao ex-servidor civil DAVID MORENO BERBEL.

O Sr. DAVID era o pai da família Berbel; locatário de imóvel no prédio
mencionado na Denúncia; e, segundo a Defesa, teria morado nos apartamentos com
outros militares.
Assim, ainda que a punibilidade do ex-servidor tenha sido extinta (em
decorrência do seu falecimento), as suas atitudes precisam ser analisadas, para
esclarecer os fatos.
Nessa toada, ressaltar as inconsistências envolvendo o ex-servidor civil
torna-se importante para robustecer o convencimento acerca das fraudes praticadas
pelos demais réus.
Durante as investigações, um militar, o qual preferiu não se identificar,
noticiou à Administração que o ex-servidor civil DAVID MORENO BERBEL
possuía os Ap de n° 66, 95 e 135 no edifício citado na Denúncia, localizado em
Cruzeiro-SP.
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, o referido acusador narrou que o ex-servidor aliciava
soldados para declararem falsamente que moravam naqueles imóveis, sendo os
pagamentos de auxílio-transporte divididos entre os envolvidos no engodo.
Dessa forma, segundo a denúncia, o Sr. DAVID era o líder de um
esquema de fraude na obtenção das indenizações de deslocamento.
Segundo os processos de concessão de auxílio-transporte, e mesmo no
interrogatório, o Sr. DAVID MORENO BERBEL, supostamente, teria morado nos
apartamentos n° 56, 66 e 135.
As sucessivas mudanças de apartamentos tornam lícito supor que o ex-
servidor não residiu nas unidades como descreveu para a Administração. Não se
encontra, em seus depoimentos, explicação coerente para tantas trocas de moradia.
Outrossim, o Sr. DAVID possuía filhos com a Sra. ELISÂNGELA
CRISTINA BERBEL, a qual reside, conforme as redes sociais, em Jacareí-SP (IPM
n° 7000367-85.2019.7.02.0002 – Evento 1, 17-DESPACHO, pág. 58).
Segundo o Cap RENATO CÉSAR COELHO, Encarregado do IPM, o
réu informou, durante as investigações, que a mudança ocorreu em função da sua
separação conjugal (APM n° 7000083-43.2020.7.02.0002 – Evento 149, vídeo 1).
Em seu interrogatório, o Sr. DAVID alegou que a mudança buscou o
seu distanciamento da ex-companheira (APM n° 7000083-43.2020.7.02.0002 –
Evento 135, vídeo 1).
No entanto, as circunstâncias demonstram a inverdade do suposto
motivo da mudança. Isso porque, apesar de separados formalmente, há elementos de
que o ex-servidor se manteve vinculado com a ex-esposa.
A Sra. Elisangela publicou, em 23.6.2019, 3.7.2019 e 6.8.2019, fotos
do Sr. DAVID MORENO BERBEL, mostrando que são próximos (IPM n° 7000367-
85.2019.7.02.0002 – Evento 1, 17-DESPACHO, págs. 58/60).
Ademais, em seu interrogatório, o Sr. DAVID afirmou que frequentava
a casa da ex-companheira, inclusive ali pernoitando para prestar assistência ao
filho comum, o qual tem problemas de saúde (APM n° 7000083-43.2020.7.02.0002
– Evento 135).
Assim, torna-se evidente que os dois possuem relacionamento próximo
e amistoso.
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, segundo o Cap RENATO CÉSAR COELHO, as autoridades
militares não encontraram vínculos do Sr. DAVID com a cidade de Cruzeiro-SP nas
redes sociais (APM n° 7000083-43.2020.7.02.0002 – Evento 149, vídeo 1).
Repise-se que o ex-servidor, supostamente, teria morado por 4 (quatro)
anos em Cruzeiro-SP. Mesmo assim, não apresentou qualquer registro fotográfico na
localidade em suas redes sociais.
O Sr. DAVID afirmou que não usava redes sociais e guardava as suas
fotos para si. No entanto, ainda assim, a Defesa não conseguiu juntar aos autos
registros do ex-servidor presente no mencionado edifício.
Inclusive, relatou que possui filho com problemas de saúde, o qual já
tentou suicídio algumas vezes. Nesse contexto, torna-se ainda mais incoerente
aceitar que se mantenha vivendo tão longe do núcleo familiar.
Outrossim, a constatação de que o domicílio eleitoral do ex-membro da
Aeronáutica em Jacareí-SP aponta mais um indicativo de que ele residia na referida
cidade (IPM n° 7000367-85.2019.7.02.0002 – Evento 1, 8 – DESPACHO, pág. 41).
Para além, o Sr. DAVID informou que, no ano de 2017, alugou o Ap n°
66, mas permaneceu morando no Ap n° 135.
Conforme já exposto, a família Berbel possui dificuldades financeiras.
Nesse contexto, torna-se incomum que o Sr. DAVID optasse por continuar pagando,
desnecessariamente, durante anos, 2 (dois) apartamentos sem receber nada em troca
e apenas para não perder a caução.

2) Em relação ao réu S1 LUCAS PETERSON RAIMUNDO BERBEL.

Segundo a testemunha Cap Renato César Coelho, Encarregado do
IPM, o réu informou que se mudou para Cruzeiro-SP a fim de estudar na cidade. No
entanto, jamais iniciou os estudos.
Ademais, o Capitão informou que, em pesquisa realizada nas redes
sociais, não logrou êxito em encontrar postagens do réu em Cruzeiro-SP. Por outro
lado, ele observou várias publicações em Jacareí-SP (APM n° 7000083-
43.2020.7.02.0002 – Evento 149, vídeo 1).
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, segundo consta na sua rede social, o réu iniciou os seus
estudos, em 2015, no Instituto de Tecnologia de Jacareí (ITJ) (IPM n° 7000367-
85.2019.7.02.0002 – Evento 1, DESPACHO 17, pág. 55).
Outrossim, o militar casou-se, em 2019, com a Sra. Mariana Franco, a
qual, segundo as suas redes sociais, reside em Jacareí-SP (IPM n° 7000367-
85.2019.7.02.0002 – Evento 1, DESPACHO 17, pág. 55).
Nesse contexto, o apelante/apelado servia em SJC e possuía
relacionamento com pessoa residente em Jacareí-SP. Além disso, cursava Engenharia
na referida cidade, a qual era próxima à SJC.
Assim, é incoerente que o réu tenha preferido dividir apartamento com
outros militares em Cruzeiro-SP, cidade a 130 Km de SJC. É difícil acreditar que o
soldado tenha optado por residir em local distante do seu âmbito acadêmico e
familiar, sem explicação lógica.
O domicílio eleitoral do réu em Jacareí-SP é mais um indicativo de que
residia na referida cidade (IPM n° 7000367-85.2019.7.02.0002 – Evento 1, 8 –
DESPACHO, pág. 52).
O conjunto de contradições aponta para a comprovação da fraude.

3) Em relação ao réu ex-S1 ALEX RODRIGUES.

O réu ex-S1 ALEX RODRIGUES declarou que residiu no edifício
citado na denúncia desde 2015, morando no apartamento 56, 93, 95 e 135.
Assim, observa-se que o ex-S1 ALEX RODRIGUES passou por, pelo
menos, 4 (quatro) apartamentos distintos e alegou ter morado por 4 (quatro) anos no
Edifício. No entanto, não há qualquer registro fotográfico em suas redes sociais.
Ademais, a Defesa não juntou as provas que pudessem demonstrar a presença do réu
no local.
No momento do interrogatório, o réu, que foi licenciado da
Aeronáutica, residia em São José dos Campos (APM n° 7000083-43.2020.7.02.0002
– Evento 139, vídeo 1). Nesse contexto, torna-se difícil acreditar que passou 4
(quatro) anos morando afastado da sua comunidade, sem justificativa convincente e,
próximo ao término do tempo de Serviço Militar, teria retornado para a cidade de seu
núcleo familiar.
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O domicílio eleitoral do réu em São José dos Campos-SP é outro
indicativo de que residia na referida cidade (IPM n° 7000367-85.2019.7.02.0002 –
Evento 1, 8 – DESPACHO, pág. 47).
Cita-se que o carro do réu (CHEVROLET TRACKER, chumbo, FWB
9659) (IPM n° 7000367-85.2019.7.02.0002 – Evento 1, 12 – DESPACHO, pág. 15)
está registrado em São José dos Campos – SP (IPM n° 7000367-85.2019.7.02.0002 –
Evento 1, 21 – DESPACHO, pág 12).
De igual forma que o réu anterior, o conjunto probatório aponta para a
comprovação de fraude.

4) Em relação ao réu S2 MATHEUS DAVIDSON BERBEL.

Consta em suas redes sociais que o réu é de Jacareí-SP e, atualmente,
mora em Cruzeiro-SP. O ex-militar iniciou estudos em 2017, na instituição JOÃO
FELICIANO. Conforme pesquisa acostada aos autos, o estabelecimento fica em
Jacareí-SP (IPM n° 7000367-85.2019.7.02.0002 – Evento 1, 17-DESPACHO, págs.
50/51).
Além disso, observa-se que o réu possui relacionamento com a Sra.
Ana Flávia Lunardell, a qual, segundo as redes sociais, mora em Jacareí-SP (IPM n°
7000367-85.2019.7.02.0002 – Evento 1, 17-DESPACHO, págs. 50/51).
No perfil da Sra. Ana Flávia Lunardell, há fotos do casal com uma
criança na creche chamada Johery Correa de Azevedo, a qual se encontra em
Jacareí-SP (IPM n° 7000367-85.2019.7.02.0002 – Evento 1, 17-DESPACHO, pág.
52).
O Capitão ressaltou que, na certidão de nascimento do filho do réu,
consta a sua residência em Jacareí-SP. Quanto à relação com a mãe do filho dele,
segundo a testemunha, o réu alegou na investigação que ela vivia com os pais em
Jacareí-SP, e ele em Cruzeiro-SP (APM n° 7000083-43.2020.7.02.0002 – Evento
149, vídeos 1 e 2).
Ademais, ressalte-se que o réu apresentou à Administração Militar
Certidão de Nascimento de seu filho, na qual constava como domicílio do genitor
endereço distinto do declarado para fins de auxílio-transporte.
Repise-se que o referido documento gerou a Parte n° 686/SBA, de
12.11.2018, a qual iniciou as investigações.
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, o domicílio eleitoral do réu em São José dos Campos-SP é
outro indicativo de que residia na referida cidade (IPM n° 7000367-
85.2019.7.02.0002 – Evento 1, 8 – DESPACHO, pág. 43).
Outras contradições que evidenciam a prática da fraude.

5) Em relação ao réu ex-S1 GABRIEL VINICIUS DOS REIS FERREIRA
POSSENTI.

O réu ex-S1 GABRIEL POSSENTI possui dois filhos, um deles
contava 4 (quatro) anos na época do interrogatório (2020). Portanto, nasceu por volta
do ano de 2016. O ex-militar relatou que o seu descendente residia em São José dos
Campos, com a atual convivente do réu (APM n° 7000083-43.2020.7.02.0002 –
Evento 138, vídeo 1).
Antes de sua alegada mudança para Cruzeiro, o S1 POSSENTI morou
com a sua mãe em São José dos Campos. Ademais, servia no DCTA, na mesma
cidade (APM n° 7000083-43.2020.7.02.0002 – Evento 138, vídeo 2). O réu não
tinha qualquer vínculo familiar, trabalho e muito menos cursava faculdade em
Cruzeiro-SP (APM n° 7000083-43.2020.7.02.0002 – Evento 138, vídeo 2).
Dessa forma, torna-se inexplicável que o réu tenha se mudado para
cidade distante, sem nenhum atrativo que justificasse tal permuta.
O apelante/apelado arguiu que a alteração de domicílio ocorreu porque
havia contra si uma medida protetiva. Esta o impedia de se aproximar da atual
mulher de quem ficou separado por longo tempo. Posteriormente, disse que o S1
MORONE o convidou, o que foi aceito (APM n° 7000083-43.2020.7.02.0002 –
Evento 138, vídeo 2).
As justificativas não são convincentes. Não é crível que um militar
opte por sair de local mais próximo de seu serviço, onde possuía o seu núcleo
familiar (inclusive com a filha menor de 4 anos), para residir em outro mais distante,
com base em motivos frágeis.
Ademais, a Defesa sequer juntou provas da alegada medida protetiva
contra o réu, tornando a versão enfraquecida.
Além disso, o fato de o ex-militar ter deixado sua moradia em São José
dos Campos, passado 3 (três) anos em Cruzeiro durante o seu período do Serviço
Militar e, próximo do licenciamento, retornado para a cidade de origem é incoerente,
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

constituindo mais provas de que nunca residiu no local declarado à Administração.
Ressalte-se que o S1 POSSENTI declarou nos Processos
Administrativos e no seu interrogatório que teria morado no prédio mencionado na
Denúncia, desde 2017 (Ap n° 93 e 66), até 2019. No entanto, inexistem fotos do réu
em Cruzeiro. Por outro lado, há registros em São José dos Campos-SP.
O domicílio eleitoral do réu em São José dos Campos-SP é outro
indicativo de que residia na referida cidade (IPM n° 7000367-85.2019.7.02.0002 –
Evento 1, 8 – DESPACHO, pág. 41).
Por fim, cita-se que o carro do réu (VW GOL, vermelho, BVA 4021)
(IPM n° 7000367-85.2019.7.02.0002 – Evento 1, 12 – DESPACHO, pág. 13) está
registrado em São José dos Campos – SP (IPM n° 7000367-85.2019.7.02.0002 –
Evento 1, 21 – DESPACHO, pág. 10).

h. Conclusões sobre as declarações de residência.

Os diversos elementos, em conjunto, provam que as declarações dos
réus e do Sr. DAVID não refletiam as suas reais residências e constituíam artifício
para o irregular recebimento de benefícios de auxílio-transporte.

2. Quanto às vantagens ilícitas e prejuízos econômicos.

As vantagens ilícitas e os prejuízos econômicos restaram amplamente
comprovados pelo levantamento contábil elaborado pelo GAP-SJ, demonstrando o
recebimento dos seguintes valores (IPM n° 7000367-85.2019.7.02.0002 – Evento
23, DILIGÊNCIAS 8):
a. Servidor civil DAVID: recebeu auxílio-transporte por 4 (quatro) anos
e 7 (sete) meses, totalizando R$ 93.760,60 (noventa e três mil reais e setecentos e
sessenta reais e sessenta centavos);
b. S1 LUCAS: recebeu auxílio-transporte por 3 (três) anos, totalizando
R$ 96.228,67 (noventa e seis mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e sete
centavos);
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c. ex-S1 ALEX RODRIGUES: recebeu auxílio-transporte por 4
(quatro) anos, totalizando R$ 92.441,72 (noventa e dois mil, quatrocentos e quarenta
e um reais e setenta e dois centavos);
d. S2 MATHEUS BERBEL: recebeu auxílio- transporte por 1 (um) ano
e 10 (dez) meses, totalizando R$ 60.178,85 (sessenta mil, cento e setenta e oito reais
e oitenta e cinco centavos); e
e. ex-S1 POSSENTI: recebeu auxílio-transporte por 2 (dois) anos,
totalizando R$ 46.758,51 (quarenta e seis mil setecentos e cinquenta e oito reais e
cinquenta e um centavos).

3. Conclusão da autoria e da materialidade.

Assim, ante todo o exposto, analisadas e comprovadas a autoria e a
materialidade, é lícito concluir que os réus utilizaram artifícios para induzir a
Administração Pública em erro e receber a indevida vantagem econômica.

VI – RECURSOS DE DEFESA.

Apesar das provas da materialidade e da autoria, as Defesas insurgem-
se contra a Sentença, requerendo as absolvições. Os réus utilizaram diversas teses, as
quais serão analisadas separadamente.

1. Comprovação de que os réus residiram no endereço declarado.

Os apelantes alegam que comprovaram terem residido no endereço
declarado.
O argumento não prospera.
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os réus foram incapazes de apresentar justificativas convincentes que
comprovassem a demanda por morar a cerca de 130 Km (cento e trinta quilômetros)
de distância dos seus núcleos familiares e profissionais.
Ademais, frise-se que os apelantes deixaram de apresentar registros
fotográficos no edifício citado na Denúncia; comprovantes de deslocamentos até o
trabalho; recibos de pagamento de pedágios; postagens nas redes sociais; ou
qualquer prova demonstrando vivência em Cruzeiro-SP.
Além disso, as testemunhas de Defesa foram inconvincentes.
O Sr. DIEGO ALVES TOURON MARTINEZ, porteiro, foi ouvido em
Juízo.
A citada testemunha afirmou que o Sr. LUCAS PETERSON
RAIMUNDO BERBEL constava como residente do prédio. Ademais, alegou existir
mais pessoas da Aeronáutica na lista de condôminos, porém não se lembrava dos
nomes (APM n° 7000083-43.2020.7.02.0002 – Evento 155, vídeo 1).
No entanto, o porteiro ressalvou diversas vezes que os membros da
Aeronáutica “constavam na lista de moradores”, mas não foi capaz de afirmar
peremptoriamente que os via residindo efetivamente no edifício.
Ademais, revelou ter permanecido por 3 (três) anos trabalhando no
local, mas não via os réus nos finais de semana.
A Sr. JERUZA DA SILVA MOREIRA, locadora do Ap 95 (contrato
com LUCAS PETERSON BERBEL), disse que possuía pouco contato com os
locatários. Nesse contexto, relatou tê-los encontrado quando firmaram o contrato e
nos pagamentos dos aluguéis, ocorridos na portaria (APM n° n° 7000083-
43.2020.7.02.0002 Evento 156).
Dessa forma, ambos os depoimentos (da locadora e do porteiro) foram
incapazes de cravar que os réus efetivamente residiam no prédio citado na
Denúncia, não servindo para comprovar a moradia deles no local, dado o
comprometimento suspeito das testemunhas com a construção ilegal da ocorrência.
Os depoimentos das demais testemunhas de Defesa (Alison Morone
Nunes de Lima Reis; Jonathan Evangelista Vieira; e Carlos Henrique Pinto da Mata)
são de ex-militares com indícios de envolvimento nos fatos mal explicados. Nessa
toada, seus depoimentos não serviram para comprovar a tese de moradia dos réus no
endereço declarado à Administração Militar.
Ante o exposto, não se percebe sustentabilidade para o avanço da
proposição de que os réus comprovaram residir no Edifício.
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Ausência de provas dos crimes e aplicação do Princípio do in dubio pro reo.

Os réus defendem a inexistência de provas da prática de estelionato.
Subsidiariamente, pleiteiam a aplicação do Princípio do in dubio pro reo.
A tese não prospera.
Conforme exposto anteriormente neste Voto, a materialidade e a
autoria foram amplamente comprovadas.
Nesse contexto, inexiste dúvida de que os apelantes entregaram
documentações ideologicamente falsas às suas respectivas OM, para fraudar o
recebimento de auxílio-transporte.
Assim, torna-se incabível aplicar o Princípio do In dubio pro reo e
reconhecer a ausência de provas do delito.

3. Fragilidade dos depoimentos acusatórios.

As Defesas citam a fragilidade dos depoimentos das testemunhas do
MPM por se tratarem do (i) Encarregado do IPM (Cap RENATO) e (ii) Servidor
civil responsável pelas diligências investigativas (Sr. PROTAS).
Os referidos depoimentos merecem ser considerados.
Qualquer pessoa pode ser testemunha, inexistindo proibição de arrolar
o Encarregado do IPM e o Agente responsável por diligências investigativas.
Ressalte-se que a Lei Processual autoriza a utilização de provas
colhidas na fase investigativa para fundamentar a Decisão judicial, inclusive para a
condenação dos agentes.
Nessa toada, as oitivas do Encarregado e da pessoa responsável por
realizar diligências servem para esclarecer pontos colhidos durante as investigações
e podem ser usadas como fundamentos da Sentença. Fruto disso, a Defesa poderia
questionar as provas indiciárias, o que não foi feito, robustecendo o contraditório.
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a tentativa de a Defesa desqualificar a oitiva das testemunhas
não prospera, diante da insipiência da argumentação e até porque os referidos
depoimentos podem tecnicamente ser considerados.

4. Superficialidade das informações das redes sociais, desatualização dos dados,
e inexistência de obrigatoriedade de guardar recibos.

Os réus alegam que as informações extraídas do Facebook, Instagram e
Receita Federal do Brasil (RFB) são insuficientes para fundamentar as condenações.
Além disso, ressaltam que as fotos constantes nas redes sociais foram postagens de
outras pessoas nas quais os apelantes foram marcados.
Ademais, os apelantes justificam que os domicílios eleitorais e os
registros do Detran estavam apenas desatualizados.
Outrossim, as Defesas aduzem que inexiste a obrigação de os réus
guardarem recibo de pagamento das passagens ou dos pedágios para comprovarem
que se deslocavam de Cruzeiro-SP para as respectivas OM.
Não obstante, os argumentos são incapazes de modificar a Sentença
condenatória.
Dados de redes sociais, RFB, DETRAN e TRE, comumente, são
insuficientes para condenar, se cada uma das informações for analisada
dispersamente.
No entanto, a formação do convencimento sobre o crime leva em
consideração todo o acervo probatório. As peças montadas em justaposição
compõem o mosaico do fato.
Nesse contexto, as imagens e os materiais das redes sociais
demonstrando convívio, núcleo familiar e profissional longe de Cruzeiro-SP; os
registros na RFB e no TRE, constando domicílios em outros municípios; e os
cadastros de veículos em outras cidades indicam, quando agregados, que os
apelantes não residiram nos locais declarados à Administração, e sim em outras
localidades, onde desenvolviam seus compromissos e vivências sociais.
Ademais, as citadas provas são somadas às diversas incoerências
apresentadas pelos apelantes; aos depoimentos; às diligências feitas pela Aeronáutica
no local; e às contas de luz dos imóveis, formando conjunto probatório sólido da
prática do estelionato.
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para além, a obrigação de guardar recibos de pagamento dos serviços
de transporte inexiste. No entanto, a apresentação dos referidos documentos poderia
constituir robusta prova defensiva.
Ao silenciar quanto à juntada de documento capaz de demonstrar os
deslocamentos, os réus reforçam as provas de que não realizavam os percursos do
edifício citado na Denúncia às OM.
Nesse contexto, a tese da superficialidade das informações extraídas
das redes sociais; desatualização dos dados do TRE e Detran; e inexistência de
obrigatoriedade de conservar os comprovantes do pagamento das passagens ou dos
pedágios são incapazes de modificar a Sentença condenatória.

5. Inveracidade das diligências realizadas pelos agentes da administração e
desavenças entre os réus e as Autoridades Militares.

Ao longo da investigação, o Sr. PROTAS, servidor civil investigador,
deslocou-se até o edifício onde os réus declararam morar para conferir se os
apelantes residiam no local. O Servidor civil narrou ter ido 2 (duas) vezes a
Cruzeiro-SP, em turnos distintos (manhã e tarde), sem localizar os réus.
A Defesa argumenta que a diligência inexistiu, porquanto os autos
carecem de documentos comprovando o ato.
A tese não prospera.
A ausência de relatório tornou-se aspecto meramente formal, pois a
diligência foi ratificada pelo Sr. PROTAS em Juízo, oportunidade na qual descreveu
os atos realizados. Ademais, ressalte-se que a testemunha é agente da Administração,
dotado de fé-pública.
Para além, o Ofício n° 25/IPM 4/GUARNAE-SJ/146/36, de 16.9.2019,
do Encarregado do IPM para o Chefe da Seção de Investigação de Justiça do DCTA,
expõe o pedido de realização de diligência no endereço dos investigados (IPM n°
7000367-85.2019.7.02.0002 - Evento 1, 13-DESPACHO, pág. 8).
No documento, consta o rol de militares investigados e seus endereços.
Há relatório de diligência feita pelo Sr. PROTAS em um dos locais (diverso do
prédio citado na Denúncia). Se o Servidor civil foi até um dos endereços solicitados,
existem elementos para acreditar que compareceu nas demais moradias (IPM n°
7000367-85.2019.7.02.0002 - Evento 1, 17-INTERR, págs. 21/28).
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, a ausência de ata da diligência é mera falha material,
suprimida pelo depoimento em juízo do servidor investigador, carecendo de força
para convencer acerca da inexistência do ato investigatório.
O Sr. DAVID BERBEL afirmou também que teve indisposição com o
Sr. PROTAS, em razão de episódio envolvendo a sua ex-companheira.
O apelante relatou que militares teriam levado intimação a seu filho e,
durante o ato, membros da Aeronáutica haveriam praticado injúrias raciais contra a
Sra. Elisângela Cristina Raimundo (mãe dos réus).
Diante das desavenças, as Defesas alegam que a Aeronáutica realizou
perseguições contra os réus.
As circunstâncias dos eventos envolvendo sua ex-esposa e os supostos
abusos por parte do Sr. PROTAS não foram apurados. Dessa forma, torna-se inviável
qualquer conclusão sobre o incidente.
Por outro lado, milita em favor dos membros da Administração o
Princípio da Presunção de Legitimidade, apenas abalável mediante provas cabais em
contrário.
Além disso, as datas em que o Sr. DAVID procurou a administração
para apurar as circunstâncias envolvendo a Sr. Elisângela retiram a verossimilhança
dos fatos expostos.
A Parte n° 686/SBA, a qual deu início às apurações da fraude, foi
elaborada em 12.11.2018. Já o documento protocolado pela Sra. Elisangela é de
7.5.2019, ou seja, posterior ao início da investigação.
Assim, a tese defensiva de que houve perseguições contra a família
BERBEL é frágil, sendo incapaz de reformar a Sentença condenatória.

6. Direito ao auxílio-transporte e existência de Decisão Judicial concedendo o
benefício.

As Defesas alegam existir direito ao auxílio-transporte mesmo com a
utilização de veículos particulares. Ademais, ressaltam que Decisão da Justiça
Federal (JF) amparou o recebimento dos valores.
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, pedem a reforma da Sentença condenatória na parte em que
majorou as penas em decorrência do montante recebido.
As teses são incapazes de reformar a Decisão recorrida.
Os êxitos nas Ações Cíveis são incapazes de vincular o presente
julgamento, porquanto a coisa julgada não incide sobre os fatos, conforme preceitua
o Código de Processo Civil (CPC):
Art. 504. Não fazem coisa julgada:
[...] II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.
Na verdade, o tema penal centra-se nos atos estelionatários, declarando
endereços que, na realidade, não foram utilizados pelos agentes.
Conforme amplamente exposto, as condenações pelos estelionatos
ocorreram porque a Acusação comprovou que os réus recebiam valores do auxílio-
transporte sem residir efetivamente no local declarado.
Assim, enquanto a Justiça Federal centralizou a discussão nos meios
próprios para se deslocar, sem grandes aprofundamentos sobre a falsidade no tocante
ao endereço declarado, perante a JMU, o engodo, relacionado ao aluguel de imóvel
de fachada, sobressai como tema nevrálgico.
Nessa toada, os réus também ludibriaram a Justiça Comum com as
declarações falsas. Outrossim, ressalte-se que, diante da Decisão da Justiça Federal,
a União será obrigada a pagar os valores, desfalcando o Erário.
Assim, o recebimento dos valores constitui motivo para a exasperação
da pena.
Dessa forma, a existência de Decisão judicial concedendo o pagamento
dos benefícios não é motivo para reformar a Sentença.

7. Adaptação do sistema de luz, justificando o baixo consumo.

As Defesas alegam que houve a adaptação do sistema de luz nos
apartamentos, justificando o baixo consumo.
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As defesas deixaram de especificar, com clareza, quais seriam as
adaptações realizadas, fazendo apenas afirmações genéricas, no sentido de que
trocaram as lâmpadas comuns pelas de LED; instalaram chuveiros mais econômicos;
os moradores eram conscientes; e retiravam os aparelhos da tomada.
No entanto, apresentaram as justificativas sem demonstrar elementos
concretos sobre o alegado, limitando-se a meras palavras.
Por outro lado, conforme amplamente debatido neste Voto, todas as
provas colhidas durante a instrução são contrárias à tese.
Nesse contexto, não procede a afirmação de que o réu tenha alterado o
sistema elétrico de alguns apartamentos, porque não foram trazidas aos autos provas
que confirmem o argumento.

8. O método, utilizado para avaliar o consumo de energia, foi equivocado.

O Cap RENATO, encarregado do IPM, afirmou, no Relatório, que os
eventuais moradores do Ap n° 66 utilizaram, de janeiro de 2018 a junho de 2019, o
total de 164 kW, o que resulta em média mensal de 27,4 kW.
Segundo os Advogados, o Encarregado esqueceu que o réu MATHEUS
BERBEL transferiu a conta para seu nome em 13.3.2019, quando houve o reinício
do registro do medidor. Assim, o total de 164 kW diz respeito aos gastos de apenas 3
(três) meses.
A tese é incapaz de modificar a Sentença condenatória.
Isso porque a Acusação demonstrou que a média de consumo de uma
família brasileira é de 152 Kw (cento e cinquenta a dois quilowatts) a 162Kw (cento
e sessenta e dois quilowatts) por mês.
Dessa forma, mesmo que o total de 164 kW (cento e sessenta e quatro
quilowatts) apurado pelos Encarregado diga respeito a apenas 3 (três) meses, o
consumo médio mensal resultou em mais ou menos 54,5 kW (cinquenta e quatro
virgula cinco quilowatts) mensais, muito aquém da média, justificando o baixo
consumo.
Ante o exposto, o suposto equívoco do Encarregado do IPM, ao
calcular os gastos energéticos do Ap n° 66 entre os anos de 2018 e 2019, é incapaz
de modificar a Sentença condenatória por completa desqualificação perante os dados
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estatísticos de consumo de energia trazidos a lume.

9. Nova certidão de nascimento do filho do S2 MATHEUS DAVIDSON
BERBEL.

O S2 MATHEUS BERBEL juntou nova certidão de nascimento de seu
filho, na qual consta residir em Cruzeiro-SP (APM n° 7000083-43.2020.7.02.0002 -
Evento 284, CERTNASC2).
O documento não comprova que o réu efetivamente morou no
endereço declarado.
Durante o IPM, o S2 MATHEUS BERBEL confirmou que, na certidão
de nascimento de seu filho, a sua moradia constava em Jacareí. Ademais, ressaltou
que posteriormente retificou a certidão (IPM n° 7000367-85.2019.7.02.0002 –
Evento 1, 14 - INTERR, pág. 23).
A nova certidão juntada pela Defesa foi lavrada em 17.9.2019.
Constata-se que o documento passou a existir somente após as fraudes do auxílio-
transporte serem descobertas pela Administração.
Assim, é nítido que o réu buscou retificar o documento com o escopo
de fugir da Persecução Penal.
Ademais, conforme amplamente exposto, existem, nos autos, provas
de que o militar não morou no citado local.
Dessa forma, a juntada da nova certidão de nascimento do filho do réu
MATHEUS BERBEL é incapaz de comprovar que o S2 efetivamente morou no
edifício citado na Denúncia, sugerindo tratar-se de maliciosa artimanha para fugir da
Ação Penal.

10. Defesa do ex-S1 ALEX RODRIGUES.

O ex-S1 Alex Rodrigues, por meio de novo Defensor constituído,
interpôs Apelação, apresentando justificativas para as fotos encontradas em seu
perfil e destacando o depoimento do porteiro, o qual confirmou a moradia do réu no
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

local (Ap n° 7000361-70.2021.7.00.0000 - Evento 1, 3-APELAÇÃO e 7-
RAZAPELA).
A versão narrada pelo porteiro não comprovou que o ex-S1 ALEX
RODRIGUES morava no edifício citado na Denúncia, conforme exposto
anteriormente neste Voto.
Consta nas redes sociais que o ex-S1 Alex Rodrigues treinava na
Academia TEAM CARECA JIU-JITSU, localizada em SJC. A Defesa justificou que
a escola ficava a 4 (quatro) minutos da OM, e, por isso, o réu conseguia fazer aulas
no local.
Conforme exposto na parte deste Voto que trata da materialidade,
existem vários outros elementos comprobatórios de que o réu não residiu no
endereço declarado.
Dessa forma, ainda que se desconsidere o fato de o réu treinar na
referida cidade, há provas suficientes de que sempre morou em SJC.

11. Dosimetria da pena.

O ex-S1 GABRIEL POSSENTI recorreu, questionando a dosimetria da
pena, porquanto o Magistrado a quo fixou as reprimendas igualitariamente,
desconsiderando a distinção dos valores recebidos (Ap n°
7000361-
70.2021.7.00.0000 - Evento 1, 6-RAZAPELA).
O argumento não procede.
A dosimetria da pena não possui critérios matemáticos rígidos. No
presente caso, o Juízo a quo exasperou corretamente a pena utilizando uma
circunstância judicial. A extensão do dano foi aplicada no patamar de 1/6 (um sexto),
respeitando a discricionariedade vinculada, sem violar art. 59 do CPM.

12. Conclusão dos Recursos das Defesas.

Assim, ante o exposto, as Apelações de Defesa não trazem argumentos
fáticos ou jurídicos capazes de justificar a modificação da Decisão recorrida.
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VII – RECURSO DA ACUSAÇÃO.

O MPM recorreu, pleiteando a aplicação da pena de exclusão das
Forças Armadas ao S2 MATHEUS DAVIDSON BERBEL.
O Recurso merece ser acolhido.
O CPM prevê a pena de exclusão das Forças Armadas quando a praça é
condenada à pena superior a 2 (dois) anos. Nesse sentido:
Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior
a dois anos, importa sua exclusão das fôrças armadas.
Considerando que o réu S2 MATHEUS BERBEL, praça, foi
condenado à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a
exclusão é medida a ser imposta. Assim, o Recurso da Acusação deve ser provido.

VIII – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, considerada a preliminar de extinção da punibilidade
do réu falecido – DAVID MORENO BERBEL –, conheço e nego provimento aos
Recursos das Defesas remanescentes. Dou provimento ao Apelo da Acusação, para,
tão somente, aplicar a pena de exclusão das Forças Armadas ao S2 MATHEUS
DAVIDSON BERBEL, sendo a Sentença, nos seus demais aspectos, integralmente
mantida.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355755v7 e
do código CRC b6cf7886.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 20/10/2023, às 19:8:6
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/observatorio-nacional-da-familia/fatos-e-
numeros/familias-e-filhos-no-brasil.pdf, acessado em 18.5.2023
2. DAVID MORENO BERBEL, conforme informou durante a sua oitiva ter morado no referido Ap (APM n°
7000083-43.2020.7.02.0002 – Evento 135, vídeo 1); - S1 CARLOS HENRIQUE PINTO DA MATA, segundo
sua oitiva (APM n° 7000083-43.2020.7.02.0002 – Evento 152, vídeo 1); - S2 MARCOS DAVIDSON
BERBEL, desde 1.5.2018, conforme consta no cadastro para recebimento do auxílio (IPM n° 7000367-
85.2019.7.02.0002 – Evento 1, Evento 1, DESP10, págs. 34/41); S1 ELIVELTON PEREIRA AIRES, como
consta na declaração para a concessão o Auxílio-transporte (IPM n° 7000367-85.2019.7.02.0002 - Evento 1,
DESP20, págs. 5/6); e S1 MATHEUS DAVIDSON BERBEL, como relatou no interrogatório (IPM n°
7000367-85.2019.7.02.0002 - 20 – DESPACHO, pág. 27).
3. S1 Lucas Peterson Berbel e S1 Alex Teixeira, conforme informaram em seus interrogatórios (APM n°
7000083-43.2020.7.02.0002 – Eventos 136 e Evento 139, vídeo 1), bem como ex-S1 THIAGO, segundo
consta na sua declaração de residência (IPM n° 7000367-85.2019.7.02.0002 – DESP10, págs. 17/18).
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355755 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000361-70.2021.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MATHEUS DAVIDSON BERBEL
ADVOGADO(A): MARIA RUBINEIA DE CAMPOS SANTOS (OAB SP256745)
ADVOGADO(A): MARCOS ROGERIO OBREGON (OAB SP373032)
APELANTE: LUCAS PETERSON RAIMUNDO BERBEL
ADVOGADO(A): MARIA RUBINEIA DE CAMPOS SANTOS (OAB SP256745)
ADVOGADO(A): MARCOS ROGERIO OBREGON (OAB SP373032)
APELANTE: GABRIEL VINICIUS DOS REIS FERREIRA POSSENTI
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: DAVID MORENO BERBEL
ADVOGADO(A): MARIA RUBINEIA DE CAMPOS SANTOS (OAB SP256745)
ADVOGADO(A): MARCOS ROGERIO OBREGON (OAB SP373032)
APELANTE: ALEX RODRIGUES
ADVOGADO(A): ANTONIO MOREIRA MIGUEL JÚNIOR (OAB SP322716)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MATHEUS DAVIDSON BERBEL
ADVOGADO(A): MARIA RUBINEIA DE CAMPOS SANTOS (OAB SP256745)
ADVOGADO(A): MARCOS ROGERIO OBREGON (OAB SP373032)
APELADO: LUCAS PETERSON RAIMUNDO BERBEL
ADVOGADO(A): MARIA RUBINEIA DE CAMPOS SANTOS (OAB SP256745)
ADVOGADO(A): MARCOS ROGERIO OBREGON (OAB SP373032)
APELADO: GABRIEL VINICIUS DOS REIS FERREIRA POSSENTI
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: DAVID MORENO BERBEL
ADVOGADO(A): MARIA RUBINEIA DE CAMPOS SANTOS (OAB SP256745)
ADVOGADO(A): MARCOS ROGERIO OBREGON (OAB SP373032)
APELADO: ALEX RODRIGUES
ADVOGADO(A): ANTONIO MOREIRA MIGUEL JÚNIOR (OAB SP322716)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte,
para, preliminarmente, declarar extinta a punibilidade apenas do Réu DAVID
MORENO BERBEL, nos termos dos arts. 123, inciso I, CPM; e 83, parágrafo único,
do CPPM, e pela rejeição da preliminar defensiva de não conhecimento do Recurso
interposto pelo Ministério Público Militar pela imprecisão do meio utilizado. No
mérito, também acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei pelo
provimento do Recurso interposto pelo Ministério Público Militar tão somente para
aplicar ao Acusado MATHEUS DAVIDSON BERBEL a pena acessória de exclusão
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355498 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

das Forças Armadas, consoante o art. 102 do CPM, nos termos do Voto proferido
pelo Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS; porém, sob
fundamentos diversos, os quais passo a expor.
Trata-se, dentre outras questões, de Embargos de Declaração opostos
pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, na parte em que, após
condenar o Soldado da Aeronáutica MATHEUS DAVIDSON BERBEL, como
incurso no art. 251 do CPM, c/c o art. 71 do CP, à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove)
meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional
inicialmente aberto e com o direito de apelar em liberdade, deixou de aplicar-lhe a
pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102 do CPM.
Tenho o entendimento de que a aludida pena acessória deve ser
aplicada simultaneamente quando da aplicação de uma pena principal. Não havendo
aplicação quando da prolação da Sentença e não havendo insurgência da Acusação
quanto a isso, não caberia ao Tribunal, sob o argumento de omissão, piorar, de
ofício, a situação do agente.
De fato, nessas condições (de ausência de recurso), o Princípio da Non
Reformatio In Pejus, o qual está amparado pelo art. 617 do CPP comum, impede que
a situação do agente seja agravada por esta Corte.
A vedação da Non Reformatio In Pejus em recurso fundamenta-se no
fato de que o Tribunal ad quem deve apenas pronunciar-se em conformidade com o
postulado no recurso, sendo vedado, assim, o julgamento extra e ultra petita,
principalmente quando isso implique prejuízo ao réu. Esse entendimento doutrinário
e jurisprudencial busca garantir o respeito a princípios caros ao nosso ordenamento
jurídico, como os do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal.
Na doutrina de TOURINHO FILHO, em Código de Processo Penal
comentado, 5ª ed., Vol. 2, pg. 368/369, há a seguinte lição sobre o tema:
A pedra de toque do sistema acusatório está, unicamente, na separação das funções
acusatória e julgadora. O Juiz não pode proceder de ofício. O órgão jurisdicional
não pode exercer sua atividade sem ser provocado (Nemo judex sine actore).
Sendo assim, parece claro que, interposta a apelação tão-só pelo réu, não pode o
juízo ad quem agravar-lhe a pena. Caso contrário estaria ele exercendo atividade
jurisdicional sem ser provocado. (...)
O efeito devolutivo da apelação, em face mesmo daquela parêmia consubstanciada
na fórmula latina nemo judex sine actore (não há Juiz sem autor), não permite ao
órgão ad quem apreciar o thema decidendum com a mesma liberdade de que dispõe
o Juiz a quo. A regra do tantum devolutum quantum appellatum, consectário lógico
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355498 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do princípio do Nemo judex sine actore, cria no juízo ad quem obstáculo
intransponível à sua pretensa liberdade de reexaminar a causa como se fosse um
segundo órgão de primeiro grau.
Por conseguinte, se a Sentença é omissa quanto à aplicação da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas e o MPM não se insurge quanto a isso,
não é dado a esta Corte, agindo de ofício, suprir a omissão, sob pena de agravamento
da situação do agente mediante violação à coisa julgada, o que, por certo, implica
insegurança jurídica e ofensa a importantes princípios constitucionais. E é quanto a
isso – atuação de ofício do Tribunal – que divirjo da fundamentação apresentada
pelo nobre Relator, que deixou de analisar o cabimento do Recurso ministerial sob o
argumento de que o pedido ali deduzido poderia ser deferido de ofício.
Dito isso, torna-se importante averiguar se o Recurso apresentado pelo
MPM contra a Sentença pode, ou não, ser conhecido. Afinal, como visto, de acordo
com o meu entendimento, o Tribunal somente poderá aplicar a pena acessória
prevista no art. 102 do CPM se a Acusação tiver se insurgido validamente quanto ao
tema.
Observa-se que, para se insurgir quanto à matéria – ou seja, quanto ao
fato de não ter sido aplicada a pena acessória de exclusão das Forças Armadas ao
Soldado MATHEUS DAVIDSON BERBEL –, o representante do Ministério Público
Militar utilizou-se de Embargos de Declaração.
É certo que a legislação processual penal militar não possui previsão
recursal de Embargos de Declaração a serem interpostos contra a Sentença de 1º
Grau, mas apenas contra Acórdão. Em realidade, o Recurso cabível contra a
Sentença que deixa de aplicar a pena acessória ao Acusado é a Apelação. É isso o
que deflui dos arts. 510, 526, 538 e 542 do CPPM, in verbis:
Art. 510. Das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor poderão as partes
interpor os seguintes recursos:
a) recurso em sentido estrito;
b) apelação.
Art. 526. Cabe apelação:
a) da sentença definitiva de condenação ou de absolvição;
b) de sentença definitiva ou com força de definitiva, nos casos não previstos no
capítulo anterior.
Parágrafo único. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em
sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra.
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355498 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade,
infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo
Superior Tribunal Militar.
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende
ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
Parágrafo único. O requerimento será apresentado ao Tribunal pelo relator e
julgado na sessão seguinte à do seu recebimento.
Ocorre que isso não impede o conhecimento da presente insurgência.
Afinal, como bem pontou o Magistrado a quo (evento 264 do processo nº 7000083-
43.2020.7.02.0002), o Parquet Militar, ao opor os Embargos de Declaração,
observou o prazo de interposição do recurso cabível, ou seja, observou o prazo de 5
(cinco) dias da Apelação.
Ademais, não há que se falar em erro grosseiro. De fato, apesar de a
legislação penal militar ser bastante clara, não se pode ignorar a existência de
discussões doutrinárias a respeito da possibilidade de oposição de Embargos de
Declaração contra Decisões prolatadas por Juízo da 1ª Instância da JMU, tanto mais
quando proferidas monocraticamente, como nos autos.
Registre-se que, em caso que muito se assemelha ao presente, esta
Corte conheceu dos Embargos de Declaração opostos pelo MPM contra a não
aplicação da pena acessória prevista no art. 102 do CPM pelo Juízo de 1ª Instância.
O acórdão então prolatado argumentou, para tanto, o seguinte:
“importa ressaltar ser acertada a aplicação do princípio da fungibilidade, previsto
no art. 514 do Código de Processo Penal Militar, com o recebimento dos Embargos
de Declaração opostos pelo Parquet como Recurso de Apelação, tendo em vista o
ajuizamento no prazo para a interposição desse recurso, bem como a inexistência
de erro grosseiro, tal como observado pelo Juízo originário.” (STM – Apelação nº
7000303-33.2022.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA. Julgado em 15/5/2023. Publicado no DJe de 19/6/2023).
Torna-se, portanto, imperativa a aplicação do Princípio da
Fungibilidade Recursal ao presente caso, nos termos do art. 514 do CPPM, com o
consequente conhecimento, como Apelação, do Recurso interposto pela Acusação.
Por conseguinte, há de se concluir que houve legítima insurgência do
MPM contra o fato de a Sentença ter deixado de aplicar ao Acusado MATHEUS
DAVIDSON BERBEL a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no
art. 102 do CPM. E essa constatação afasta qualquer entrave à análise da matéria por
esta Corte.
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355498 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sendo assim, considerando que o referido Soldado foi condenado a
pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, que não consta dos autos
qualquer informação sobre o seu licenciamento e que o Juízo a quo incorreu em
nítido “esquecimento” quanto à questão, tendo em vista que o Magistrado aplicou a
pena acessória a outro militar que estava nas mesmas condições do Apelado, o caso
subsome-se ao disposto no art. 102 do CPM, o que conduz à necessidade de
aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas ao Soldado MATHEUS
DAVIDSON BERBEL.
Voto no sentido de que, por motivos diversos daqueles apresentados
pelo Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, seja rejeitada a
preliminar defensiva de não conhecimento do Recurso interposto pelo MPM e que,
no mérito, seja dado provimento ao referido Recurso ministerial para aplicar ao
Acusado MATHEUS DAVIDSON BERBEL a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, nos termos do art. 102 do CPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001355498v6 e do código CRC a9959912.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 11/10/2023, às 16:45:14
7000361-70.2021.7.00.0000
40001355498 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR